Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008546-78.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ZIMMERMANN - CPF: 017.283.801-03 (RECORRIDO), SHEILA RODRIGUES PAIXAO - CPF: 056.228.991-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL MAJORADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
VISANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
possibilidade de renitência delitiva
e suposta fuga
. Sendo assim,
na espécie,
tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido
, e, estando o agente custodiado em poder do Estado cumprindo pena em regime fechado
, não se pode falar em decretação
da
custódia cautelar
do recorrido
para garantia da ordem pública, tampouco por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
-MT
,

no
s autos
d
a Ação Penal
n.
1021616-27.2020.8.11.0003
,
que
indeferi
u
o pedido de decretação da prisão preventiva de
Luis
Fernando Zimmermann
,
pela suposta
prática do crime de
lesão corporal majorada no âmbito doméstico e familiar, capitulada no art. 129, §§ 9o e 10,
do Código Penal,
perpetrada, em tese,
no dia 9 de setembro de 2020,
contra sua ex-companheira Sheila Rodrigues Paixão.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
127166716, p. 103/108
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
tendo em vista
a
sua

reiteração
criminosa
e o fato de ele ter fugido de Rondonópolis.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
127166716, p. 621/624
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
não se podendo presumir fuga em uma citação ficta realizada por edital
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
127166716, p. 625
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
129521663
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
, deixando a sua manifestação assim ementada:

Recurso em Sentido Estrito
: Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher - Irresignação ministerial contra decisão que indeferiu pleito pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos autos da Ação Penal no. 1021616- 27.2020.8.11.0003, após sua citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP - Busca-se a reforma da decisão singular, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, face ao preenchimento dos requisitos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, em especial para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo porque comprovada a fuga do increpado –
Inadmissibilidade
- Em consonância com o embasamento empregado pelo juízo primevo ao indeferir o pedido, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que “a simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido (...).” (
AgRg
no HC n. 652.937/MG) - Não bastasse, em consulta ao sistema SEEU, verificou-se que, ao que tudo indica, o ora recorrido encontra-se cumprindo pena em regime fechado nos autos do PEP n. 0004264-60.2015.8.11.0064, tendo sido o mesmo, inclusive, recentemente agraciado com autorização para trabalho externo (mov. 100), motivo pela qual se mostra de todo impertinente a pretensa decretação da prisão preventiva calcada na fuga do réu, vez que o mesmo encontra-se enclausurado em unidade prisional do Estado, à disposição do Poder Judiciário - “Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca (...).” (STJ - RHC n. 128.996/DF) -
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamo
s

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

requereu
a
decretação da prisão preventiva
do recorrido
,
que foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau
,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]
Vistos etc
.

O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código
de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL requerido das partes.

De fato
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 61573941, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado. [...].
(ID. 127166716 - p. 98/99).
Destaques no original

No entanto, m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do
e
de
ilações quanto à possibilidade de voltar a delinquir
,
não há contemporaneidade entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
9 de setembro de 2020
, e o prese
nte momento, vez que se passou

aproximadamente dois
ano
s
.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido,
impende-se registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é cediço que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Por outra vertente, no tocante a suposta necessidade da prisão preventiva do recorrido por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal em decorrência da sua suposta, além de a citação ficta por edital não poder ser utilizada isoladamente para caracterizar a fuga do agente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em análise, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o recorrido se encontra sob custódia do Estado
na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa
cumprindo pena em regime fechado, conforme se constata do Processo de Execução Penal n. 0004264-60.2015.8.11.0064,
no sistema SEEU, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, do qual se extrai que em
09 de fevereiro de 2021
, foi realizada audiência admonitória com o recorrido, ocasião em que ele foi regredido ao regime fechado
(movimento 82)
, conforme se infere abaixo:

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e presença das partes acima mencionadas. O Juízo entende por justificada a ausência do Promotor de Justiça, vez que
encontra-se
realizando audiência na Primeira Vara Criminal desta Comarca.

DELIBERAÇÕES – REGRESSÃO REGIME – FALTA GRAVE

I- Trata-se de execução penal
definitiva
em que figura como recuperando
LUIZ FERNANDO ZIMERMANN
, qualificado, condenado à uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão. O recuperando encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 17 de outubro de 2019, quando foi cientificado das condições que deveria cumprir, e inclusive foi advertido que deveria cuidar do monitoramento eletrônico utilizado e não poderia praticar novos delitos tipificados como crime – sequência 16.1. Contudo, além de constar nos autos a violação da tornozeleira eletrônica, aportou aos autos informação de nova condenação em desfavor do recuperando, por infração do delito tipificado no artigo 147 do CPB – sequência 79. Realizou-se justificação nesta data e, após, manifestaram-se o MPE e a Defesa Técnica.
II- O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido
. Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como
crime doloso ou falta grave
. De tal modo,
considerando que o recuperando foi condenado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 147 do CPB, situação que pode se verificar em consulta ao PJE nos autos de no 1031234-93.2020.811.0003. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “não praticar crime doloso”. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual transito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), tese fixada por unanimidade no STF no julgamento do RE 776.823 com repercussão geral reconhecida no tema 758: “
A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
” . Posto isso,
DECRETA-SE A REGRESSÃO
de regime de
LUIZ FERNANDO ZIMERMANN
que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime
FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data do fato ocorrido no dia
19/12/2020
. De outro lado o Juízo deixa aplicar o disposto no art. 127 da LEP –
perda de dias remidos
– pois não há comprovação nos autos.
Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de posterior impugnação
. Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.
Intimado o recuperando neste ato
. Saem os presentes devidamente intimados. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a consignar por mim (Bruna
Gabrieli
Correia Parreira Fraga – Assessor de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no Art. 513 da CNGC-MT e no art. 25 da Resolução no 185/2013 do CNJ.

João Filho De Almeida Portela

JUIZ DE DIREITO

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
recentemente
o recorrido foi agraciado
com autorização para trabalho externo
para que “
possa prestar serviços junto
a 2a COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA
MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, condicionando ao uso de tornozeleira eletrônica
”,

(mov
imento
100),
“
motivo pela qual se mostra de todo impertinente a pretensa decretação da prisão preventiva calcada na fuga do réu, vez que o mesmo encontra-se enclausurado em unidade prisional do Estado, à disposição do Poder Judiciário
”
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022